Tribunal: TJMT
Processo: 1020534-70.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020534-70.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ADIEL APARECIDA DE PAULA E SILVA - CPF: 000.240.681-01 (EMBARGANTE), BRENO NATAN DIAS MOTA - CPF: 107.272.986-58 (ADVOGADO), JESIANE APARECIDA PRADO NASCIMENTO - CPF: 049.900.001-37 (ADVOGADO), FRANCISCO LIMA DA SILVA - CPF: 204.410.969-72 (EMBARGANTE), RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0001-05 (EMBARGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), ANA LUIZA CORDEIRO SANTOS - CPF: 111.842.696-70 (ADVOGADO), ANA CAROLINA CORDEIRO SANTOS - CPF: 111.842.686-06 (ADVOGADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1020534-70.2022.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação de mesma numeração
– Capital

Embargante:
Adiel Aparecida de Paula e Silva e Francisco Lima da Silva.

Embargada:
Rondomaq-Máquinas e Veículos Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022,
incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Adiel Aparecida de Paula e Silva e Francisco Lima da Silva
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformados, os embargantes apontam a ocorrência de contradição, sustentando que não foi analisado minunciosamente o recurso de apelação, uma vez que foi demonstrado de forma clara na minuta do acordo, que ainda resta o excedente de execução referente ao pensionamento, ante a perda da capacidade laborativa. Diante disso, requerem seja tornado sem efeito o v. acórdão.

A embargada manifestou pela rejeição do embargos (id. 206235677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Apontam os embargantes a ocorrência de contradição, mencionando, em síntese, que restou demonstrado o excedente de execução referente ao pensionamento diante da perda da capacidade laborativa, a ser paga pela parte executada/embargada.

Pois bem.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954).

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma, vejamos:

“
Os autores, ora apelantes, no dia 22.06.2022, moveram cumprimento de sentença em face da apelada Rondomaq Máquinas e Veículos Ltda., visando o recebimento do “excedente de execução” referente ao pensionamento vitalício dos autores ante a perda da capacidade laborativa reconhecida no acórdão.

Assim, nos termos do art. 523 do CPC, postularam pelo pagamento total da dívida no importe de R$ 2.060.721,30 (dois milhões sessenta mil setecentos e vinte e um reais e trinta centavos).

A ré, ora apelada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 190948380), sustentando que as partes concederam tanto à executada quanto à Seguradora, ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação, nada mais tendo a reclamar, a qualquer título e a eventuais danos, lucros cessantes e
pensionamento
, multa de qualquer natureza, inclusive a multa do artigo 523 CPC, com exceção apenas do valor excedente da condenação.

Afirma ainda, que no referido acordo, os exequentes poderiam executar o valor considerado excedente da condenação, que por sua vez, não se trata do pensionamento, e que sequer foi discriminado na minuta do acordo.

Ainda, defendeu a ocorrência de prescrição intercorrente, haja vista que entre a data do acordo entabulado nos autos e a distribuição do cumprimento de sentença, decorreu prazo de 05 anos de inércia dos credores.

Pela eventualidade, alegou excesso de execução quanto aos valores apresentados no cumprimento de sentença, apresentando o
quantum
de R$ 271.128,56 (duzentos e setenta e um mil cento e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Na sequência, o douto magistrado
a quo
, considerando que os autores não poderiam cobrar em juízo o pensionamento, haja vista que deram quitação deste no acordo, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil (id. 190948388).

Inconformados, recorrem os autores.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão aos recorrentes. Explico.

In casu
, o certo é que os apelantes pretendem o recebimento de “excedente da condenação” referente ao pensionamento vitalício. Contudo, de clareza solar que, ao transacionarem, expressamente deram ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação, incluindo o pensionamento.

Registro que se trata de direito disponível, onde as partes são maiores, capazes e o objeto é lícito, e estavam devidamente representadas por advogados.

Ademais, o Código Civil no art. 840 estabelece que “
É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litigio mediante concessões mútuas
”.

Deste modo, tenho que agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado, mormente porque, não pode a parte cobrar em juízo algo pela qual recebeu e deu quitação, sob pena de praticar comportamento contraditório.

Destaco que o princípio da boa fé objetiva caracteriza-se pela imposição de deveres, em especial a honestidade, a probidade e a confiança em um comportamento
.

A doutrina brasileira atribui à boa-fé uma tríplice função: a) interpretativa dos contratos; b) restritiva do exercício abusivo de direitos contratuais; e c) criadora de deveres anexos ou acessórios à prestação principal, como o dever de informação e de lealdade.

Quanto a essa última, a boa-fé tem por escopo impedir o exercício de direitos em contrariedade à recíproca lealdade e confiança. Nesse sentido foi desenvolvida a teoria do
venire contra factum proprium
(proibição do comportamento contraditório) modalidade de abuso de direito que surge da violação ao princípio da confiança.

A vedação ao comportamento contraditório obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento anterior, ou seja, é a consagração de que ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa.

Quanto a aplicação dessa teoria, vários estudiosos do Direito Civil aprovaram na quarta jornada o enunciado 362 do CEJ/CJF (Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal),
in verbis
:

“Art. 422. A vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da confiança, tal como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil.”

Idêntico é o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA C/C PEDIDO DE GUARDA E ALIMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA E DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VALIDADE DO ACORDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando o Tribunal local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Esta Corte Superior entende que a transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de algum vício, é ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples arrependimento unilateral de uma das partes dar ensejo à anulação do acordo firmado, ainda que não tenha sido homologado pelo Judiciário. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório. Precedentes
.
(...)” (AgInt no REsp: 1.472.899/DF, Quarta Turma, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. 28.09.2020 – destaquei).

Ademais, ao contrário do que tenta fazer crer os apelantes, é possível verificar que a sentença acolheu a impugnação diante do referido acordo entabulado entre as partes, contudo, em reforço argumentativo, ainda destacou que os exequentes sequer trouxeram aos autos planilha demonstrando como chegaram ao montante pretendido, somente o fazendo, ressalto, nesta instância recursal.

Além disso, beira à má-fé a arguição dos recorrentes de que “
a própria Empresa apelada reconhece que tem um valor a ser pago aos apelantes
”, haja vista que, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, deve, pelo princípio da eventualidade, imprimir na peça todas as matérias defesa, de forma cumulada e alternativa, sob pena de não poder insurgir-se posteriormente.

E foi justamente o que constou na referida impugnação, uma vez que, caso fosse considerado por este Tribunal a existência de valor a ser pago pela executada, o montante apresentado pelos exequentes estaria em excesso, apresentando o valor que entendia correto, nos termos do art. 525, §4º do CPC.

Assim, sob todos os ângulos, não como acolher a pretensão dos recorrentes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa face à gratuidade de justiça concedida.
” (id. 203676156)
.

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo somente reiterar que, ao transacionarem, os embargantes deram ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação, incluindo o pensionamento, conforme ficou suficientemente demonstrado pelos documentos trazidos aos autos.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024